Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705785-70.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO INTEGRIDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelo INSTITUTO INTEGRIDADE no bojo das razões recursais (ID 56648149) apresentadas contra a sentença (ID 56648146) que julgou improcedentes os pedidos autorais. Pretende o recorrente a manutenção da suspensão de inclusão dos dados do INSTITUTO INTREGRIDADE no SIGGO, que é o Sistema Integrado de Gestão Governamental, até o trânsito em julgado. Aduz que, mesmo promovendo regularmente a prestação de contas referente ao Convênio 25/2013, celebrado entre o apelante e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, teve as contas reprovadas. Entende estar configurada a prescrição pela demora na análise das contas por um lapso superior a 9 (nove) anos. Colaciona casos em que a prescrição foi reconhecida e ressalta a inexistência de instauração de tomada de contas especial, impedindo a impugnação das contas perante o TCDF. Aponta que a entidade foi compelida a solicitar a quitação do débito prescrito para evitar a inscrição no SIGGO e, consequentemente, impedir o óbice para receber recursos destinados ao pagamento das despesas do termo de colaboração em que se comprometeu a prestar atendimento educacional a 180 (cento e oitenta) crianças de 1 (um) a 3 (três) anos de idade até 8 de fevereiro de 2028. Requer a manutenção da suspensão de inclusão de seus dados no SIGGO independentemente do pagamento de R$ 148.485,47 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), bem como o reconhecimento da desnecessidade de prestação de caução. No mérito, postula o reconhecimento da prescrição e que o apelante não seja compelido a ressarcir suposto dano ao erário. Preparo não juntado em razão do deferimento da gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento 0721155-46.2023.8.07.0000. Em contrarrazões (ID 56648153), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo não conhecimento do pedido de antecipação de tutela recursal por não ter sido formulado em petição própria dirigida ao Tribunal. Intimado para manifestar-se em relação à preliminar de não conhecimento, o recorrente defende que o pedido pode ser formulado a qualquer tempo (ID 57375360). É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na caso, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O apelante não trouxe elementos que evidenciem a probabilidade do direito, já que o transcurso do prazo prescricional em relação à prestação de contas rejeitada não ficou demonstrado. Como ressaltado na sentença, o prazo prescricional não corre enquanto tramita o processo para reconhecimento da dívida, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932: Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Ressalte-se que o crédito não foi constituído com a apresentação das contas, mas apenas com a decisão final sobre a rejeição da prestação de contas, cuja comunicação ao ora recorrente aconteceu em 06.03.2023, momento em que começou a fluir o termo inicial do prazo prescricional. Outrossim, a prescrição intercorrente não foi identificada. Ademais, nos termos do art. 71, § 4o, do Decreto 37.843/2016, exaurida a fase recursal, e descumprida a obrigação de devolver os recursos, será instaurada a tomada de contas especial e registradas as causas da rejeição de contas no SIGGO. Confira-se: Art. 71. Exaurida a fase recursal, o órgão ou entidade pública deverá: (...) § 4o Na hipótese de descumprimento da obrigação de devolver recursos, serão adotadas as seguintes providências: I - instauração de tomada de contas especial; e II - registro das causas da rejeição das contas no SIGGO e na plataforma eletrônica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição. Por tais fundamentos, ante a inexistência de demonstração da probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador